Tribunal: TJDFT
Processo: 0702384-48.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. REJEITADA. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O princípio da persuasão racional, previsto no art. 371 do CPC, faculta ao magistrado utilizar-se de seu convencimento, à luz dos elementos fáticos e probatórios que entenda aplicável ao caso concreto. Ao juiz cabe determinar a produção das provas necessárias à formação do seu convencimento sobre os fatos jurídicos relevantes para o deslinde da causa. Dessa forma, o julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.

2. O efetivo exercício da posse de estado de filho resulta, primeiro da declaração de paternidade e, segundo, do exercício dessa paternidade, o que conduz à indelével confirmação desse estado de família, que, como tal, tende à estabilidade e à universalidade.

3. A configuração do estado de filiação ocorre quando a pessoa se coloca na posição de filho em face daquele que assume o papel de pai, não importando a natureza do vínculo existente, se biológico ou de fato.

4. Para a declaração da filiação socioafetiva post mortem, vige, como regra, a comprovação do tratamento do de cujus com a pessoa como se fosse seu filho e o conhecimento público dessa condição.

5. O pedido de filiação socioafetiva post mortem deve ser apreciado, mesmo na ausência de expresso início de formalização do processo em vida. Isso porque, no caso concreto, é possível extrair dos autos, que o de cujus construiu com a apelada uma sólida relação socioafetiva ao longo de quase 40 (quarenta) anos.

6. Precedentes: Acórdão 1706843, 07147507520208070007, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, data de publicação: 9/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1391100, 07511396620198070016, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, data de publicação: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, etc.

7. Recurso desprovido.